Tribunal: TJBA
Processo: 8032740-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032740-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO SIMPLES. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO CONTRA VÍTIMA VULNERÁVEL. PESSOA COM TRANSTORNO MENTAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E TENTATIVA DE ELIMINAR VESTÍGIOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E SÍNDROME DO PÂNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus liberatório impetrado por Willis José de Souza Júnior em favor de Reginaldo Pereira da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 8007275-22.2025.8.05.0146. 2. Consta dos autos que, em 24 de maio de 2025, o paciente praticou crime de homicídio contra C.A.J.A., pessoa com transtorno mental. Após o crime, o paciente transportou o corpo da vítima em seu veículo até local ermo, onde o abandonou, retornando posteriormente ao seu lava-jato para eliminar vestígios do delito. A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão de problemas de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) examinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar com base no estado de saúde do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que a manteve na audiência de custódia apresentam fundamentação idônea, evidenciando a presença dos requisitos legais do art. 312 do CPP, destacando elementos concretos que justificam a adoção da medida excepcional com base na necessidade de garantia da ordem pública. 5. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pela prisão em flagrante, pelas declarações prestadas pelo paciente em sede policial, pelos depoimentos testemunhais e, principalmente, pelo laudo pericial que confirmou a presença de sangue na carroceria do veículo do paciente, mesmo após tentativa de limpeza. 6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo homicídio praticado contra vítima em situação de vulnerabilidade (pessoa com transtorno mental), aliada à conduta posterior do agente em tentar ocultar as provas do crime, ao procedendo à lavagem do veículo para eliminar vestígios, demonstra a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida excepcional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 8. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para o caso em análise, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado e os elementos que demonstram a periculosidade do agente. 9. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, os documentos médicos juntados aos autos não comprovam que os transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e fobia de ambientes fechados alegados pelo paciente o tornem "extremamente debilitado", requisito necessário para a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, nem demonstram a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, como o cometimento de homicídio contra vítima vulnerável e a posterior tentativa de ocultação do corpo e eliminação de vestígios, demonstrando periculosidade do agente e risco à ordem pública." "Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade lícita, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." "A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige comprovação de que o acusado se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e da impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 315, 318, II, e 319; CP, art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 831642/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 28/08/2023, DJe 30/08/2023; STJ, HC 462454/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 25/09/2018, DJe 03/10/2018; STJ, AgRg no HC 823342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 23/10/2023, DJe 27/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032740-83.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Willis José de Souza Júnior, e como paciente Reginaldo Pereira da Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de junho do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 65